Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-12.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-12.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES. ART. 206, VIII, DA CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por Daniela Oliveira de Souza e pelo Município de Ibicaraí contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança, que reconheceu diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e respectivos reflexos sobre gratificações e progressões funcionais. A servidora busca a integralidade das diferenças e reflexos em todas as vantagens do plano de carreira. O Município defende que a remuneração sempre superou o piso nacional e que a lei federal não impõe repercussão automática do piso em todas as vantagens, limitando-se ao vencimento básico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 11.738/2008 e a legislação municipal autorizam a incidência do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico e seus reflexos nas gratificações e adicionais; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas reclamadas; (iii) determinar a fase adequada para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Federal nº 11.738/2008 institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras, conforme previsto no art. 206, VIII, da CF/88.
O STF, ao julgar a ADI 4167/DF, fixou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, assentando que o piso se refere ao vencimento básico, e não à remuneração global, bem como sua aplicabilidade imediata.
O STJ, ao apreciar o Tema 911, consolidou que o piso nacional se impõe como vencimento básico, cabendo reflexos nas vantagens e gratificações apenas se a legislação local assim determinar.
A legislação municipal (Lei nº 0894/2013) de Ibicaraí prevê cálculo das gratificações sobre o vencimento básico, tornando legítima a incidência dos reflexos do piso nacional nas referidas vantagens.
A documentação acostada aos autos (contracheques e normas municipais) comprova o não pagamento integral das diferenças pleiteadas, cabendo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o adimplemento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu.
Não há afronta à Súmula Vinculante 37, pois não se cria vantagem pecuniária nova, apenas se reconhece direito previsto em normas vigentes.
O respeito ao art. 20 da LINDB e à autonomia municipal foi preservado, uma vez que a condenação limita-se ao efetivo cumprimento da legislação federal e municipal, sem extrapolação dos limites orçamentários ou invasão da competência legislativa local.
Em sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação de Daniela Oliveira de Souza provido para reconhecer o direito aos reflexos proporcionais do piso nacional nas gratificações/adicionais, observada a prescrição reconhecida. Recurso de apelação do Município de Ibicaraí improvido. Sentença ajustada de ofício para determinar a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.
Tese de julgamento:
O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, incide como vencimento básico, com reflexos nas gratificações e adicionais previstos na legislação municipal.
O ônus de comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas em ação de cobrança de servidor público municipal é do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Em sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal nº 0894/2013 (Ibicaraí); CPC, art. 373, II, e art. 85, §4º, II; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016, DJe 09.12.2016 (Tema 911/STJ); TJ-BA, APL: 8000793-67.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 28.04.2020; TJ-BA, APL: 8000773-82.2018.8.05.0091, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº
8000713-12.2018.8.05.0091
, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA

e o
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR
DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA
e conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA